Tribunal: TJBA
Processo: 8089389-70.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8089389-70.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: JENI COSTA GOIS

Advogado(s)
:
RHAIANA BARBOSA SILVA

ACORDÃO

DIREITO
DO CONSUMIDOR
. APELAÇÃO CÍVEL.
PLANO DE SAÚDE.
DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO.
INTERRUPÇÃO DE TRATAMENTO. ILEGALIDADE.
DANOS MORAIS.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e pleito de tutela antecipada de urgência em face de SULAMÉRICA ODONTOLÓGICO S/A, sob o fundamento de descredenciamento de clínica sem notificação prévia e a consequente interrupção do tratamento.

Sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara de Relações de Consumo de Salvador que julgou parcialmente procedentes os pedidos, confirmando a tutela antecipada de urgência deferida, e condenando a Ré ao pagamento à Autora, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Apelação interposta pela ré, alegando ausência de ato ilícito que ensejasse a obrigação e o dano.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença de primeiro grau incorreu em erro ao reconhecer a obrigação de fazer e o dano moral; (ii) reconhecendo-se o dano moral, saber se o valor arbitrado pelo juízo
a quo
é razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelação preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecida.

O fato de haver descredenciamento não informado ao consumidor constitui embaraço administrativo imputável exclusivamente à operadora e não pode servir como barreira ou limitação ao tratamento já iniciado pelo paciente.

Neste diapasão, o STJ entende, inclusive, que acaso seja desrespeitado o prazo de trinta dias de comunicação prévia acerca da alteração da carteira de credenciados o plano se sujeita ao reembolso integral das despesas do consumidor.

Considerando-se a violação, pela operadora do plano de saúde, do dever de informação, bem como a dor e aflição suportadas pela consumidora, cabível a indenização por danos morais, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana e do direito social à saúde.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e proporcional, sendo inclusive inferior ao que vem sendo arbitrado por esta Corte em casos semelhantes.

IV. DISPOSITIVO

Apelação conhecida e não provida.

Dispositivos relevantes citados

Código de Defesa do Consumidor, arts. 47, 51, IV;

Lei 9.656/98, art. 17;

Resolução Normativa Nº 365/2014 da ANS, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada

TSTJ - AgInt no REsp 1567318/PE, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES, DJe 24/08/2018;

TJBA - Apelação: 0545316-34.2018.8.05.0001, Rel. JOSE CICERO LANDIN NETO, Publicado em: 05/08/2020;

TJBA - Apelação: 80764578420218050001, Rel. MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO, Data de Publicação: 07/08/2024;

TJ-BA - Apelação: 05655584820178050001, Rel. CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES, Data de Publicação: 06/05/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação 8089389-70.2022.8.05.0001
em que figura como apelante
SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A
,

e apelad
a

JENI COSTA GOIS,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do relator.

Salvador, .